Tribunal: TJMT
Processo: 1011760-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1011760-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE JUNIO CÉSAR VIEIRA DOS SANTOS
Vistos, etc...
A teor do Enunciado Orientativo n.o 21 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:
“O agravo regimental ou interno não é cabível contra a decisão do relator que, em habeas corpus, motivadamente defere ou indefere medida liminar.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Grifei.
Destarte, tratando-se de decisão precária e à míngua de previsão legal, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno manejado por meio do documento digital de ID 47498471, não sendo despiciendo registrar que tal interposição descabida serviu para tumultuar o feito, que poderia já estar na iminência de ver julgado o mérito pelo Colegiado não fosse o óbice na sua tramitação, implicando no adiamento da colheita do parecer ministerial.
Retorne a classe processual para Habeas Corpus.
Após, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o insurgente.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de junho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator